Tribunal: TJPA
Processo: 0819216-43.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819216-43.2025.8.14.0301

APELANTE: JOSIAS BERTOLDO CHAVES NETO

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS DE CADASTRO, REGISTRO E AVALIAÇÃO DO BEM. LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação revisional de contrato de financiamento cumulada com repetição de indébito e pedido de tutela antecipada, julgou improcedentes os pedidos de declaração de abusividade de encargos contratuais, tarifas, seguro prestamista, juros remuneratórios e capitalização de juros. A parte apelante alegou cerceamento de defesa pela ausência de perícia contábil, abusividade da capitalização diária, dos juros moratórios e remuneratórios, indevida cobrança das tarifas de cadastro, registro e avaliação do bem, venda casada na contratação do seguro prestamista e cabimento da repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há sete questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado do mérito configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se houve capitalização diária abusiva de juros; (iii) determinar se os juros remuneratórios contratados são abusivos; (iv) definir se a tarifa de cadastro é válida; (v) estabelecer se as tarifas de registro de contrato e avaliação do bem são devidas; (vi) determinar se a contratação do seguro prestamista configura venda casada; e (vii) definir se a restituição dos valores pagos a título de seguro prestamista deve ocorrer em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a prova documental constante dos autos é suficiente para a análise das cláusulas contratuais impugnadas, especialmente diante da juntada da cédula de crédito e dos demonstrativos contratuais.

4. A ausência de demonstração concreta de cláusula contratual específica e de cobrança efetiva de capitalização diária de juros impede o reconhecimento de abusividade, sobretudo quando a sentença identifica apenas capitalização mensal e anual.

5. A revisão dos juros remuneratórios exige demonstração cabal de abusividade no caso concreto, não bastando a alegação genérica de que a taxa contratada supera a média de mercado ou o patamar de 12% ao ano.

6. A taxa de juros remuneratórios de 2,24% ao mês e 30,45% ao ano, pactuada em contrato celebrado em julho de 2023, não é abusiva quando não supera uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a mesma modalidade, apurada em 1,95% ao mês e 26,06% ao ano.

7. A tarifa de cadastro é legal quando cobrada no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, expressamente pactuada, sem comprovação de vínculo anterior entre as partes e sem demonstração de onerosidade excessiva.

8. As tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem são legais quando expressamente previstas na cédula de crédito bancário e demonstrada a efetiva prestação dos serviços, ressalvado o controle de abusividade e onerosidade excessiva.

9. As demais tarifas impugnadas, consistentes na tarifa de cadastro, na tarifa de registro de contrato e na tarifa de avaliação do bem, permanecem hígidas, pois foram pactuadas contratualmente, encontram respaldo na orientação do Superior Tribunal de Justiça e não tiveram abusividade concreta demonstrada pela parte autora.

10. A contratação de seguro prestamista configura venda casada quando, embora o contrato indique a facultatividade do seguro, não há prova de que o consumidor teve liberdade real para recusá-lo ou escolher seguradora diversa daquela vinculada à instituição financeira.

11. A cobrança indevida do seguro prestamista, iniciada após 30.03.2021, autoriza a repetição do indébito em dobro, diante da violação da boa-fé objetiva e da modulação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido, tão somente para reconhecer a ocorrência de venda casada na contratação do seguro prestamista e determinar a devolução em dobro dos valores pagos a esse título, devidamente corrigidos, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil e do Tema 1.368 do STJ.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para a solução da controvérsia contratual. 2. A capitalização diária de juros não é abusiva quando não demonstrada a sua previsão contratual específica ou a sua cobrança efetiva. 3. Os juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não são abusivos por si só, sendo necessária demonstração concreta de desvantagem exagerada. 4. A tarifa de cadastro é legal quando cobrada no início da relação contratual e ausente prova de vínculo anterior ou onerosidade excessiva. 5. As tarifas de registro de contrato e avaliação do bem são legais quando pactuadas e comprovada a efetiva prestação dos serviços. 6. As demais tarifas contratuais impugnadas permanecem válidas quando a parte autora não demonstra abusividade concreta ou ausência de prestação do serviço correspondente. 7. O seguro prestamista configura venda casada quando não demonstrada a liberdade do consumidor para recusar a contratação ou escolher seguradora diversa. 8. A cobrança indevida de seguro prestamista após 30.03.2021 autoriza a repetição do indébito em dobro.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 86, 98, §§ 2º e 3º, 355, I, e 1.026, § 2º; CDC, art. 51, § 1º; CC, arts. 389 e 406.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 379, 381, 382, 530, 541 e 566; STJ, REsp nº 973.827/RS, Temas 246 e 247; STJ, REsp nº 1.061.530/RS; STJ, REsp nº 1.124.552/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 03.12.2014; STJ, REsp nº 1.251.331/RS, Tema 620; STJ, REsp nº 1.578.553/SP, Tema 958, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018; STJ, REsp nº 1.639.320/SP, Tema 972, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 17.12.2018; STJ, Tema 1.368; STJ, AgInt no REsp nº 2.083.774/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.11.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.522.542/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 12.08.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1.848.285/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.03.2022; STJ, REsp nº 1.821.182/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23.06.2022; STJ, AgInt no REsp nº 2.002.576/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0819216-43.2025.8.14.0301

APELANTE: JOSIAS BERTOLDO CHAVES NETO

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por JOSIAS BERTOLDO CHAVES NETO contra r. sentença (id. 32909979) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci/PA que, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA movida em face de BANCO VOLKSWAGEN S.A,
julgou improcedentes os pedidos
.

A sentença recorrida consignou, em síntese, que: (i) a causa comportava julgamento antecipado do mérito, pois a controvérsia poderia ser solucionada mediante prova documental; (ii) a relação jurídica se submetia ao Código de Defesa do Consumidor, sem que isso dispensasse o autor da prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito; (iii) a tarifa de registro de contrato junto ao órgão de trânsito era válida, porque comprovada a inserção da restrição de alienação fiduciária na base do DETRAN; (iv) a tarifa de avaliação era lícita por se tratar de veículo usado e por constar opção contratual de contratação do serviço; (v) a tarifa de cadastro era devida, pois o banco juntou ficha de cadastro demonstrando o início de relacionamento entre as partes; (vi) o seguro prestamista não configurava venda casada, por haver previsão de contratação facultativa; (vii) a taxa de juros remuneratórios de 2,24% ao mês e 30,45% ao ano não se revelava abusiva à luz da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça; e (viii) não haveria previsão expressa de capitalização diária de juros, mas apenas capitalização mensal e anual, inexistindo falha informacional ou abusividade. Ao final, condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (id. 32909980), a parte apelante sustenta, em síntese, que: (i) a sentença seria nula por cerceamento de defesa, pois teria sido indispensável a produção de prova pericial contábil, além de outras provas; (ii) a capitalização diária de juros seria abusiva, porque, embora o contrato contivesse cláusula textual sobre capitalização diária, não teria indicado a taxa diária aplicável, em violação ao dever de informação; (iii) os juros de mora não poderiam ser capitalizados diariamente, ante a ausência de amparo legal e o limite de 1% ao mês; (iv) a tarifa de cadastro seria indevida porque o banco não teria comprovado a efetiva realização do fato gerador correspondente, consistente em pesquisas cadastrais e tratamento de dados necessários ao início da relação; (v) a cláusula de juros de mora seria abusiva por supostamente prever juros moratórios equivalentes aos remuneratórios, em afronta à Súmula 379 do STJ; (vi) as despesas de avaliação e registro seriam indevidas, porque não teria havido comprovação suficiente da efetiva prestação dos serviços; (vii) o seguro prestamista configuraria venda casada, pois teria sido imposto como condição para liberação do financiamento e contratado com seguradora indicada pela instituição financeira; e (viii) seria cabível a repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados. Ao final, requer o provimento da apelação para cassar a sentença por cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos à origem para instrução probatória, ou, sucessivamente, para reformá-la, reconhecendo-se a abusividade das cobranças questionadas, com afastamento da mora, inversão dos ônus sucumbenciais e devolução em dobro dos valores.

Contrarrazões apresentadas ao id. 32909983.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.

Inicialmente, a parte apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, sob o argumento de que teria havido cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, que, a seu ver, teria impedido a adequada discussão acerca da suposta abusividade das cláusulas contratuais impugnadas.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

No caso, o acervo probatório constante dos autos mostra-se suficiente ao deslinde da controvérsia, notadamente porque foram acostados documentos suficientes à análise da controvérsia (Cédula de crédito/contrato – id. 32909955; planilha/demonstrativo contratuais - id. 32909958). Assim, inexistia necessidade de dilação probatória adicional, seja por meio de perícia contábil, seja mediante produção de prova oral.

Com efeito, as alegações deduzidas pela apelante dizem respeito, essencialmente, à interpretação de cláusulas contratuais e à verificação de eventual abusividade, matéria que pode ser examinada a partir dos documentos já constantes dos autos.

Desse modo, estando a causa suficientemente instruída, era lícito ao magistrado conhecer diretamente do pedido, nos termos do art. 355, I, do CPC, segundo o qual o juiz julgará antecipadamente o mérito quando “
não houver necessidade de produção de outras provas
”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado, destinatário da prova, entende que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de seu convencimento:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA COM O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO OCORRÊNCIA . DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. SÚMULA 7/STJ. CONCLUSÃO DA CORTE ESTADUAL NO SENTIDO DA EXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO DE TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL E CONTRATAÇÃO DOS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE A OPERAÇÃO DE CRÉDITO. CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO . ENTENDIMENTO ESTADUAL EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1 . Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente fundamentado e demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se encontrava suficientemente instruído, afirmando-se, assim, a presença de dados bastantes à formação do seu convencimento. 2. Na espécie, infirmar o entendimento alcançado pelo acórdão recorrido, com base nos elementos de convicção juntados aos autos, a fim de se concluir pela imprescindibilidade da produção da prova pericial, tal como busca a insurgente, esbarraria no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte . 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça continua assente no sentido de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, não havendo falar em superação desse entendimento diante do teor do julgado no RESP n. 1.124 .552/RS (Tema 572/STJ). 4. Reverter a conclusão do Tribunal local para acolher a pretensão recursal, sobretudo no que concerne à ausência de expressa previsão de juros compostos no ajuste, demandaria inevitável apreciação das cláusulas contratuais, bem como o reexame de matéria fática, procedimentos vedados em recurso especial, consoante teor das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5 . Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2083774 SP 2023/0233357-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023)

Dessa forma, ausente demonstração de prejuízo concreto e verificado que a controvérsia poderia ser solucionada com base na prova documental já produzida, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Ultrapassada a preliminar, passo ao exame do mérito recursal.

DA CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS

A parte recorrente sustém que deve ser declarada abusiva a cláusula de capitalização diária de juros, de modo que a taxa de juros deve ser apenas capitalizada mensalmente.

Não assiste razão à recorrente.

A r. sentença registrou que, ao analisar o contrato, não identificou estipulação expressa de capitalização diária, mas apenas de capitalização mensal e anual.

A apelante, por sua vez, limita-se a sustentar, de FORMA GENÉRICA, a existência de cláusula textual relativa à capitalização diária, sem demonstrar, a partir de elemento contratual específico capaz de infirmar a conclusão do Juízo de origem, que tenha havido cobrança efetiva de capitalização diária de juros remuneratórios.

Desse modo, ausente demonstração concreta da cobrança impugnada, não há abusividade a reconhecer.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

Inicialmente, registre-se que os Tribunais Superiores pacificaram o entendimento no sentido de que, mesmo sendo aplicável a legislação consumerista, o ajuste referente à taxa de juros somente pode ser alterado, em situações excepcionais, se reconhecida sua abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, conforme dispõe o art. 51, §1° do Código de Defesa do Consumidor, o que não se verifica no presente feito. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL . CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS . TAXA CONTRATADA. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . A Segunda Seção do STJ, no Recurso Especial n. 973.827/RS (Temas n. 246 e 247), processado segundo o rito previsto no art . 543-C do CPC de 1973, decidiu que "é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1 .963-17/2000 (em vigor como MP 2.170- 36/2001), desde que expressamente pactuada", entendimento consolidado com a edição da Súmula n. 530 do STJ. Estabeleceu ainda que "a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara" e que "a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (Súmula n . 541 do STJ). 2. É inviável a revisão do entendimento do Tribunal de origem que decidiu em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao permitir a cobrança da capitalização mensal dos juros porque pactuada. Incidência das Súmulas n . 5, 7 e 83 do STJ. 3. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios excepcionalmente, quando caracterizada a relação de consumo e a abusividade ficar devidamente demonstrada diante das peculiaridades do caso concreto. 4 . É inviável a limitação da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato na hipótese em que a corte de origem não tenha considerado cabalmente demonstrada sua abusividade com base nas peculiaridades do caso concreto. Incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 5 . Agravo interno provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2522542 GO 2023/0432076-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)

Nesse sentido, a alegada abusividade das cláusulas contratuais e à exasperação do percentual de 12% (doze por cento) de juros ao ano, não encontra eco diante da orientação do verbete sumular n. 596 do STF, que dispõe:
“
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/1933)”.

Outrossim, cabe destacar que a estipulação de juros remuneratórios no referido percentual por si só não indica abusividade, podendo esta inclusive ser pactuada em patamar superior a 12% (doze por cento). Vejamos:

Súmula 379/STJ - "Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês."

Súmula 382/STJ - "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

Necessário destacar a necessidade de que as abusividades a serem revistas sejam expressamente apontadas pela parte, já que não é dado ao magistrado conhecer de ofício, na linha do enunciado da Súmula 381, do STJ:

“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas".

Em análise dos autos, no entanto, entendo que
não assiste razão à parte Apelante
, pois ao decidir pela abusividade ou não dos juros contratados, o Magistrado deverá analisar as peculiaridades de cada caso, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos, nos termos do entendimento do STJ,
in verbis:

DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE OU HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DO BACEN. IRRELEVÂNCIA DA DIFERENÇA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Conforme jurisprudência deste Sodalício, não há cerceamento de defesa quando o eg. Tribunal estadual, de forma fundamentada, afasta a necessidade de prova pericial. Precedentes.

2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, a inversão do ônus da prova é realizada a critério do juiz mediante a verificação da verossimilhança das alegações da parte, de sua hipossuficiência ou da maior facilidade na obtenção da prova. Precedentes.

3. No presente caso, o eg. Tribunal de origem, com arrimo nas peculiaridades do caso concreto, negou a inversão do ônus da prova, à luz do Código de Defesa do Consumidor, por não vislumbrar o requisito da vulnerabilidade ou verossimilhança das alegações.

Pretensão de alterar esse entendimento demanda revolvimento fático e probatório, providência incompatível com o recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.

4. A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.124.552/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), consolidou o entendimento de que "A análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ" (REsp 1.124.552/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/12/2014, DJe de 02/02/2015).

5. Nos termos da jurisprudência do STJ, "Eventual redução da taxa de juros, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, sem que seja mencionada circunstância relacionada ao custo da captação dos recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador e ao spread da operação, apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pelo julgador em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada na Segunda Seção desta Corte nos autos do REsp 1.061.530/RS" (AgInt no AREsp 1.772.563/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe de 24/06/2021) .

6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.848.285/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 3/5/2022.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

4. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos.

5. Inexistência de interesse individual homogêneo a ser tutelado por meio de ação coletiva, o que conduz à extinção do processo sem exame do mérito por inadequação da via eleita.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Desta forma, não basta a mera alegação de que a taxa de juros está acima da média, é necessário provar pelos meios disponibilizados pelo BACEN. Constatado que está acima da média, este só será considerado abusivo caso sejam comprovadas:
o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros
.

No caso concreto, o contrato em questão foi celebrado entre as partes em JULHO/2023, sendo a taxa média de mercado para a mesma operação contratada - TAXA MÉDIA DE JUROS DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM RECURSOS LIVRES - PESSOAS FÍSICAS - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS -, apurada no patamar de
1,95% a.m.
e
26,06% a.a.
,

conforme tabela divulgada pelo BACEN, disponível em:
https://www.bcb.gov.br
.

A Orientação do C. STJ é a de que considera razoável a pactuação da taxa de juros operada no limite de uma vez e meia à média de mercado. Se a taxa foi superior a uma vez e meia à média de mercado divulgada pelo BACEN para o mesmo tipo de contrato à época da celebração haverá abusividade:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO. TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO ESTIPULADA PELO BACEN. SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Conforme destacado pela Ministra Relatora do REsp 1.061.530/RS, a jurisprudência "tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos" (AgInt no AREsp 657.807/RS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, Desembargador convocado do TRF 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 29/6/2018). 2. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há como acolher a pretensão recursal que demande o reexame dos aspectos fáticos e probatórios da causa e/ou a interpretação de cláusulas contratuais, com vistas a modificar a conclusão exarada pelo Tribunal de origem, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.002.576/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 20/10/2022.)

Assim, considerando que a taxa aplicada ao contrato em questão consigna os percentuais de
2,24% a.m.
e
30,45% a.a.
, portanto, não superiores à 1,5 (uma vez e meia) a taxa média de mercado, não há que se falar em abusividade, pelo que escorreita a r. sentença.

TARIFA DE CADASTRO

A parte apelante sustenta que a cobrança de tarifa de cadastro constitui verdadeira prática abusiva.

Sem razão a parte recorrente.

Em relação à tarifa de cadastro, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.251.331/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, consolidou a tese de que é válida a cobrança de tal tarifa no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

No caso, considerando que a tarifa de cadastro foi expressamente pactuada, e que não há informação acerca de vínculo preexiste do autor com o Banco réu, a cobrança, por si só, não se afigura abusiva.

Ao revés, o banco recorrido demonstra o preenchimento dos documentos/fichas para início do relacionamento entre as partes a justificar a higidez da cobrança, consoante documento ao id. 32909962 – pág. 1 e seguintes.

Ademais, a parte recorrente não demonstra qualquer abusividade/excesso do valor cobrado.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. RECURSO PROVIDO . I. Caso em Exame. 1. Ação revisional de contrato ajuizada por José Carlos Grigoleto contra Banco Daycoval S .A., visando à revisão de contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária, alegando cobrança indevida de tarifas de cadastro e registro do contrato. Sentença de primeira instância julgou parcialmente procedente, declarando a nulidade da tarifa de cadastro e condenando o demandado à restituição de R$ 1.800,00 . II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste na legalidade da cobrança da tarifa de cadastro em contrato bancário . III. Razões de Decidir. 3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ . 4. A tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, conforme Súmula 566 do STJ e Tema Repetitivo nº 620 do STJ. Não comprovada a existência de relacionamento anterior entre as partes ou onerosidade excessiva. IV . Dispositivo e Tese. 5. Recurso provido. Tese de julgamento: 1 . A tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. 2. Não há ilegalidade na cobrança se não comprovada a existência de relacionamento anterior ou onerosidade excessiva. Legislação Citada: Código de Defesa do Consumidor, art . 52. Jurisprudência Citada: STJ, Súmula 566; STJ, Tema Repetitivo nº 620; TJSP, Apelação Cível 1000043-29.2016.8 .26.0140, Rel. Des. Renato Rangel Desinano, 11ª Câmara de Direito Privado, j . 14.03.2017. (TJ-SP - Apelação Cível: 10124846020258260032 Araçatuba, Relator.: Marcos de Lima Porta, Data de Julgamento: 12/12/2025, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma V (Direito Privado 2), Data de Publicação: 12/12/2025)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS . ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TAXA CONTRATADA SUPERIOR AO DOBRO DA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DO PERÍODO (1,91% A.M .). TARIFA DE CADASTRO. COBRANÇA ADMITIDA QUANDO INEXISTENTE RELACIONAMENTO PRÉVIO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍNCULO ANTERIOR . VALOR DENTRO DOS PARÂMETROS DE MERCADO. MANUTENÇÃO DA COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I . Caso em exame 1. Trata-se de recurso inominado em ação revisional de contrato bancário, na qual a parte autora busca a limitação dos juros remuneratórios à média de mercado, a declaração de nulidade da tarifa de cadastro e a restituição de valores pagos a maior. Sentença de parcial procedência, reconhecendo apenas a abusividade da tarifa de avaliação do bem. II . Questão em discussão As questões em discussão consistem em: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada deve ser limitada à média de mercado divulgada pelo Banco Central; (ii) saber se é válida a cobrança da tarifa de cadastro. III. Razões de decidir 3.1 . A taxa de juros contratada (4,06% a.m.) supera o dobro da média de mercado (1,91% a.m .), caracterizando abusividade e justificando sua limitação ao índice médio do período. 3.2. A tarifa de cadastro é admitida pela Súmula 566 do STJ, sendo válida quando cobrada no início da relação, e não comprovado pelo recorrente vínculo anterior com o banco . 3.3. O valor cobrado a título de tarifa de cadastro está dentro dos parâmetros de mercado, não havendo onerosidade excessiva. IV . Dispositivo Recurso conhecido e parcialmente provido, para limitar os juros remuneratórios à média de mercado e manter a validade da tarifa de cadastro. (TJ-PR 00023408020248160089 Ibaiti, Relator.: Letícia Zétola Portes, Data de Julgamento: 07/03/2026, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 09/03/2026)

Assim, nada a reformar neste aspecto.

DAS TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM

Insurge-se o apelante face à cobrança da tarifa de registro de contrato e da tarifa de avaliação do bem, pugnando pela sua nulidade frente à suposta abusividade.

Não assiste razão à recorrente.

Primeiramente, em relação às tarifas de avaliação e registro do contrato, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema 958, definiu:

"2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto". (REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.)

No caso dos autos, a Cédula de Crédito Bancário (id. 32909955 – pág. 2) prevê expressamente a cobrança do REGISTRO DO CONTRATO no montante de R$ 899,00, bem como da TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – por se tratar de veículo usado -, no valor de R$ 499,00.

Assim, havendo a efetiva comprovação da prestação dos serviços, inexiste a abusividade alegada pela parte autora recorrente.

DO SEGURO PRESTAMISTA

Quanto à tal tarifa, discute-se a legitimidade da contratação do seguro prestamista e/ou a abusividade de sua cobrança por suposta venda casada.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.639.320-SP, sob o rito dos recursos repetitivos, assentou a ilicitude da prática nos casos em que o consumidor não tem a opção de escolher a seguradora de sua confiança, sendo compelido a contratar com aquela eleita pela instituição financeira:

“(...) 2 - TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1 - Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4 - RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO (Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO; j. 17/12/2018)”.

Assim, a controvérsia em questão se revolve a partir da análise da ocorrência ou não da livre contratação do seguro em questão.

No caso sub judice, embora o contrato traga, de forma expressa, a informação de que o seguro seria “opcional”, observa-se que o contrato de seguro foi firmado com a própria instituição financeira responsável pela concessão do crédito, o que indica que o autor não teve liberdade real para recusar o seguro.

Não há prova nos autos no sentido de que foi efetivamente oportunizada ao consumidor a faculdade de contratação ou não do seguro ou mesmo a liberdade na escolha da seguradora, sendo referido encargo exigido pela instituição financeira sem qualquer possibilidade de negociação pelo consumidor.

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE SEGUROS VINCULADOS AO MESMO GRUPO ECONÔMICO DO BANCO PAN S.A . VENDA CASADA CONFIGURADA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS NÃO SUPERIORES AO DOBRO DA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN . AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA TAXA CONTRATADA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO . ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO . LEGALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CONDUTA REITERADA E DOLOSA DO FORNECEDOR. CABIMENTO . RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame1 . Ação de revisão de cláusulas contratuais c/c repetição de indébito, referente a contrato de financiamento de veículo. O autor alega cobrança de juros remuneratórios acima da média de mercado, bem como cobrança de tarifas e seguros supostamente indevidos. Requer limitação dos juros à taxa média do BACEN, restituição dos valores pagos a maior (inclusive em dobro), e declaração de nulidade das cobranças relativas ao seguro, tarifa de avaliação do bem e tarifa de registro de contrato. Sentença parcialmente procedente, reconhecendo a ilegalidade dos seguros e mantendo as demais cobranças . II. Questão em discussão2. As questões em discussão consistem em:(i) verificar se a contratação dos seguros caracteriza venda casada;(ii) analisar se a taxa de juros remuneratórios pactuada supera o dobro da média de mercado divulgada pelo BACEN, configurando abusividade;(iii) examinar se a cobrança da tarifa de avaliação do bem é abusiva, diante da ausência ou presença de prova idônea da prestação do serviço;(iv) apurar se a tarifa de registro de contrato é legítima, considerando a comprovação da efetiva prestação;(v) avaliar o cabimento da repetição do indébito em dobro, à luz da conduta do fornecedor;(vi) apreciar a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça. III . Razões de decidir3.1. Sobre os seguros, analisa-se a existência de vínculo econômico entre as empresas e a forma de contratação, à luz do Tema 972/STJ.3 .2. Quanto aos juros, compara-se a taxa contratada com a média de mercado divulgada pelo BACEN, observando critérios objetivos de abusividade.3.3 . Em relação à tarifa de avaliação do bem, verifica-se a suficiência e idoneidade da prova da prestação do serviço. 3.4. Sobre a tarifa de registro de contrato, examina-se a documentação apresentada quanto à efetiva prestação . 3.5. Para a repetição do indébito em dobro, considera-se a existência ou não de erro justificável e a conduta do fornecedor. 3 .6. Na preliminar, avalia-se a documentação e a declaração de hipossuficiência para manutenção ou não da gratuidade de justiça.IV. DispositivoRecursos conhecidos . Recurso do autor parcialmente provido. Recurso do banco não provido. Sentença mantida, com ajustes, pelos próprios fundamentos. (TJ-PR 00046046720258160014 Londrina, Relator.: Letícia Zétola Portes, Data de Julgamento: 08/12/2025, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 08/12/2025)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO . SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. COBRANÇA ABUSIVA. CONSECTÁRIOS LEGAIS . APLICAÇÃO DA TAXA SELIC CONFORME TEMA 1368 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação cível interposta contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar abusiva a cobrança de seguro prestamista em contrato de financiamento de veículo, reconhecendo a ocorrência de venda casada e condenando a instituição financeira à restituição simples dos valores pagos. O apelante sustenta que a contratação do seguro ocorreu por livre manifestação de vontade do consumidor, mediante adesão específica, bem como requer a aplicação exclusiva da taxa SELIC para atualização do débito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação do seguro prestamista no financiamento de veículo ocorreu de forma facultativa ou se configurou venda casada vedada pelo Código de Defesa do Consumidor; e (ii) estabelecer o índice aplicável à correção monetária e aos juros de mora incidentes sobre a restituição dos valores cobrados indevidamente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza de consumo, submetendo-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, que asseguram ao consumidor informação adequada e proteção contra práticas abusivas . 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.639.320/SP (Tema 972), firmou entendimento de que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada nos contratos bancários em geral . 5. A ausência de demonstração de que foi assegurada ao consumidor a liberdade de escolher seguradora diversa caracteriza prática de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do Código de De fesa do Consumidor. 6 . No tocante aos consectários legais, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1368, firmou tese no sentido de que, nas dívidas civis em que não haja taxa convencional ou previsão legal específica, a taxa SELIC constitui o índice aplicável aos juros moratórios, nos termos do art. 406 do Código Civil. 7. Assim, a restituição dos valores pagos indevidamente deve ser atualizada pelo IPCA desde cada desembolso, com incidência de juros de mora a partir da citação mediante aplicação exclusiva da taxa SELIC . IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido, vencido, em parte, o segundo vogal. Tese de julgamento: Configura venda casada a contratação de seguro prestamista vinculada a financiamento bancário quando não demonstrada a efetiva liberdade do consumidor para escolher seguradora diversa da indicada pela instituição financeira . Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 39, I. CC, arts. 389, 405 e 406 . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min . Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção; STJ, Tema Repetitivo 1368; TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.477549-7/001, Rel . Des. Marcelo de Oliveira Milagres, 21ª Câmara Cível, j. 25.02 .2026; TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.336020-0/001, Rel . Des. Fernando Lins, 20ª Câmara Cível, j. 19.02 .2026. V.v.p .: Configura venda casada contratação de seguro, sem dar ao consumidor opção de buscar seguradora de sua livre escolha. Abate-se proporcionalmente no ressarcimento o tempo de vigor do seguro sem questionamento. - Não se pode prestigiar o ardil ou a má fé de nenhum dos lados. (TJ-MG - Apelação Cível: 50087282820228130521, Relator.: Des .(a) Richardson Xavier Brant (JD 2G), Data de Julgamento: 24/03/2026, Câmaras Cíveis / 6º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, Data de Publicação: 26/03/2026)

Desse modo, reconhecida a abusividade da cobrança, a restituição dos valores pagos constitui consequência lógica da declaração de inexigibilidade do encargo.

O reconhecimento da venda casada do seguro prestamista tem gerado o direito à restituição em dobro dos valores pagos, fundamentada na violação da boa-fé objetiva pela instituição financeira.

Assim, considerando que os descontos em questão se iniciaram em período posterior a 30/03/2021 – marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ -, a repetição de indébito deve ocorrer EM DOBRO.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação tão somente para
reconhecer a ocorrência de venda casada em relação ao seguro prestamista, com a consequente devolução EM DOBRO dos valores pagos a tal título -
devidamente corrigidos, nos termos da lei (arts. 389 e 406, ambos do CC), bem como do Tema 1.368 do STJ, considerando-se que a SELIC deve ser fixada para cálculo dos juros moratórios e da atualização monetária - , mantendo a r. sentença em seus demais termos.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento proporcional das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 80% (oitenta por cento) para a parte autora/apelante e 20% (vinte por cento) para a ré/apelada, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.

Suspendo, contudo, a exigibilidade das verbas de sucumbência atribuídas à parte autora, por ser beneficiária da gratuidade da justiça, consoante art. 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/05/2026